Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732386-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORFIRIO MARQUES DE MELO AGRAVADO: ANTONIO PEDRO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORFÍRIO MARQUES DE MELO (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709055-38.2019.8.07.0020 proposta por ANTÔNIO PEDRO MACHADO em desfavor do ora agravante e outro, acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu o agravante do polo passivo da execução. Contudo, a decisão agravada não fixou os honorários advocatícios de sucumbência. O objetivo do presente recurso é que o agravado seja condenado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante formulou o pedido de antecipação de tutela para cassar/revogar a decisão agravada, no que se refere ao indeferimento da fixação de honorários de sucumbência. No mérito, seja provido o recurso para fixar os honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa. Transcrevo o pedido, in verbis: “A) - Conceder ao presente Agravo a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA/ TUTELA DE EVIDÊNCIA requerida, com efeito suspensivo ativo, para que seja cassada/revogada a decisão interlocutória guerreada no que tange ao indeferimento da condenação do Agravado em verbas de sucumbência, até que para que haja o julgamento de mérito, quando, então, seja o mesmo condenado ao pagamento de verbas de sucumbência, no importe de 20%(vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado nos termos do artigo 85 do CPC”. (ID 39733592) Desse modo, o pedido de antecipação de tutela recursal consiste em revogar/cassar a decisão agravada no que se refere ao indeferimento da fixação de honorários de sucumbência. Contudo, o pedido liminar postulado, ao que tudo indica, não trará nenhuma vantagem ao agravante, já que a fixação dos honorários advocatícios somente foi postulada no julgamento de mérito do recurso. Assim sendo, a revogação/cassação parcial da decisão agravada manterá a situação das partes no estado em que já se encontram, ou seja, sem fixação dos honorários sucumbenciais. Destarte, esclareça o agravante o pedido liminar. Caso entenda que a questão possa aguardar o julgamento de mérito, deverá informar nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço, ainda, que o presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0732593-06.2022.8.07.0000. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora